Tribunal: TJES
Processo: 0000929-59.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000929-59.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISAEL ROSA DE OLIVEIRA
APELADO: DIOMEDES VILACA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE ÁRVORE ATINGINDO MOTOCICLISTA. ÁRVORE LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373 do CPC.

2.
Em que pesem as declarações e versões antagônicas sobre a dinâmica do acidente, considerando o princípio da livre valoração da prova, considera-se caracterizada a culpa exclusiva da vítima a romper o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos. Os elementos dos autos não são suficientes à evidenciação da responsabilidade civil dos apelados pelos danos alegados em decorrência do acidente discutido.

3
. Única testemunha ocular do acidente que declarou que havia sinalização siga e pare no local da extração da árvore, e que o apelante desrespeitou a sinalização, adentrando a contramão de direção, e colidindo com a árvore ali atravessada.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISAEL ROSA DE OLIVEIRA
contra sentença de fls.222/228 (processo digitalizado) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do São Francisco que, nos autos da ação indenizatória movida em face de Diomedes Vilaça e Ecocerca Madeiras Ltda, julgou improcedente o pleito autoral.

O apelante ajuizou ação indenizatória em face de Diomedes Vilaça e Ecocerca Madeiras Ltda narrando que trafegava em frente à propriedade do 1º réu Diomedes Vilaça, quando fora atingido por uma árvore devido ao fato de que os prepostos contratados da Ecocerca faziam derrubada de eucaliptos na margem da rodovia sem medidas de segurança. Afirma que sofreu vários ferimentos, requerendo então o pagamento de indenização a título de danos morais e materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Após exame dos autos, o Magistrado a quo entendeu que não há elemento nos autos que demonstre a culpabilidade da parte ré, não logrando êxito a parte autora em demonstrar fato constitutivo de seu direito, concluindo que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não observou a sinalização existente no local do acidente.

Em suas razões de apelo o requerente alega, em suma, que as provas coligidas aos autos, mormente o Boletim de Ocorrência e as testemunhas arroladas pelo autor, demonstram a culpa dos apelados, ou seja, a negligência e imprudência de seus prepostos, pois efetuaram o corte de árvores em nenhuma proteção ao trânsito no local, demonstrando-se todos os elementos da responsabilidade civil presumida dos requeridos (empregadores), pelos atos de seus prepostos ou funcionários. Também afirma por comprovados os danos, incluindo os lucros cessantes, e requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões da Ecocerca e de Diomedes pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, sendo o apelante beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito. Vejamos.

Revelam os autos que o autor trafegava com sua motocicleta pela Rodovia ES 320, que liga Barra de São Francisco a Ecoporanga, quando, em frente à propriedade do requerido (Diomedes Vilaça), foi atingido pela queda de uma árvore, não conseguindo desviar.

Em sua inicial afirmou que, na ocasião, os prepostos de Diomedes e da empresa Ecocerca Madeiras estavam efetuando corte de eucalipto para venda, na propriedade de Diomedes e às margens da Rodovia, sem nenhuma medida de segurança, ocasionando o corte da árvore que atingiu o apelante, e considerando a responsabilidade civil dos réus, requereu fossem condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais e lucros cessantes.

Após dilação probatória, a pretensão foi julgada improcedente.

Portanto, trata-se a hipótese em apreço de dano decorrente de acidente causado por queda/corte de árvore, sem sinalização ou medidas de segurança, e a questão de direito controvertida consiste em saber se restaram comprovados os elementos da responsabilidade civil dos réus.

Como se sabe, os pressupostos básicos da responsabilidade civil estão insertos nos artigos 186 e 927 do Código Civil
1
, exigindo-se, no mínimo, a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Resta incontroverso que, quando era realizada extração ou poda de árvores às margens da Rodovia, mas no limite da propriedade de Diomedes Vilaça, houve queda de uma árvore invadindo a via, no momento no qual trafegava a motocicleta do apelante, sendo este atingido e socorrido, posteriormente, por terceiros. Também, resta demonstrado indene de dúvidas que a extração ou poda estava sendo realizada por prepostos da empresa Ecocercas.

A maior controvérsia reside na comprovação da dinâmica do acidente, e mormente, se havia na data do evento, sinalização adequada para garantir a segurança na extração que estava sendo realizada às margens da via pública.

Ao que é relevante para estabelecimento da dinâmica, observo a apresentação pela parte autora de Boletim de Acidente de Trânsito às fls.20/21 e versos, no qual consta registrada a declaração do motorista de caminhão que, segundo narrou o autor, estava a sua frente e foi atingido primeiro pela árvore na data de 30.04.2012. Vejamos:

“
De acordo com a declaração do condutor V-02, ele seguia no sentido B.S Fco x Ecoporanga, quando na propriedade do Sr. Diomedes Vilaça, trabalhadores faziam o corte de árvores de eucalipto, sendo que uma árvore que acabara de ser cortada, caiu na pista, no momento em que o caminhão por ele conduzido passava pelo local, sendo atingido no C. Carga “baú”.
No mesmo sentido seguia o condutor do V-01, que não conseguiu desviar da árvore, chocou-se com a mesma,
vindo a cair e se feriu seriamente, sendo socorrido pelo hospital local por outro condutor que passava logo em seguida. Segundo as testemunhas, o corte que estava sendo realizado na propriedade do Sr. Diomedes Vilaça por um empreiteiro de nome Augusto; que quando ocorreu o acidente os trabalhadores do corte das árvores evadiram do local; o comprador da madeira é a empresa Ecocercas de Ecoporanga; (...)”.

Paulo Sérgio Nunes declarou ainda (Termo de declaração – fl.21) que: “
Estava conduzindo o caminhão (...) no sentido B.S. Francisco a Ecoporanga, quando na proximidade da Igreja (...) caiu uma árvore de eucalipto no meio do asfalto, na minha mão de direção e pegou o baú do referido caminhão com pequenas avariações e vinha um motoqueiro no mesmo sentido, B.S Francisco x Ecoporanga”.

No BAT também há informações de que a via era pavimentada, tratando-se de uma reta de mão dupla, o tempo era bom e seco, de boa visibilidade, e não houve marcação de existência de sinalização.

Esse é o único elemento documental apresentado que traz informações sobre a dinâmica do acidente, sendo relevante apontar que se trata, na verdade, do registro das declarações narradas por terceiro que também estava envolvido no acidente, mas não houve certificação policial dos termos declarados.

Cediço que o Boletim de Ocorrência quando elaborado unilateralmente pelo cidadão não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar os fatos constitutivos do direito alegado. Citem-se: (TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021); (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021).

Dessa forma, foi deferida a produção de prova oral / testemunhal em audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas
cinco testemunhas
, as quais apresentaram
depoimentos absolutamente conflitantes entre si
, sobre a dinâmica do acidente.

Em síntese, enquanto as testemunhas arroladas pelo requerente afirmam que este trafegava em sua mão de direção e que os réus não observaram nenhuma sinalização ou medida para assegurar a extração das árvores; as testemunhas arroladas pelos requeridos declararam que o motoqueiro trafegava no sentido B.S Francisco x Ecoporanga, mas descumpriu a sinalização “siga e pare” que estava sendo realizada, adentrando a contramão, e não conseguindo desviar da árvore. Vejamos transcrição dos depoimentos, verbis:

TESTEMUNHA GILSON HELMER – FL.141:
“Que
não
estava presente no dia dos fatos;
que foi visitar o autor no hospital e o mesmo estava bem mal; que no mesmo dia do acidente o depoente
passou no
local e
ainda haviam
á
rvores ca
í
das n
a
pista e não sabe a
posição
exata d
a
s

á
rvores
mas as
mesmas
obstruíram
p
a
rte
da estrada
;
que não se recorda se havia alguma sinalização na via; que
não se recorda se havia “pare e siga” no trecho do acidente
”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO DIOMEDES, respondeu que “não se lembra se havia obra ou maquinário na pista; não se recorda quantas árvores havia no meio da pista; que
parte da árvore impedia o tráfego em uma parte da via e a outra parte da árvore estava pela parte lateral da via
”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO ECOCERCAS: “que passou no local do acidente no mesmo dia em que ocorrido, não sabendo quanto tempo depois; que não se recorda se havia alguma máquina trabalhando na via”.

TESTEMUNHA LINDOMAR EMANUEL NETO – FLS. 142:
“Que esteve presente no dia dos fatos; que
quando chegou a
árvore
já havia
caído
e
não
viu
a
árvore
cair,
que quando chegou ao local árvore já tinha caído na pista, sobre a vítima ela estava caída de lado e machucada; que
a
á
rvore ficou
atravessada
n
a
pista e parte dos seus galhos ating
i
ra
m
tamb
é
m a carroceria de u
m

ca
minhã
o
; que o depoente
foi o primeiro o chegar no local e prestou socorro
à vítima
, pensou que nem sobreviveria; que pediu ajuda a de outras pessoas e conduziu a vítima para Ecoporanga; que
a pista estava limpa
e não havia nenhum
tipo de

sinalização
”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO DIOMEDES, respondeu "que no época do fato o depoente trabalhava como vendedor e passava no local todas as segundas-feiras;
que tinha uma empresa trabalhando no asfalto da via, refazendo o asf
a
lto do trecho;
que
não
s
e recorda de ter vis
t
o “pare e sig
a”
no
trecho
que ocorreu o acide
nte;

n
ão
havia terra e m
a
quin
ários
nas mãos d
a
via;
que não sabe quantos quilômetros tem em Santa Terezinha ate o local do acidente; que no momento no qual chegou no local o caminhão atingido ainda estava ali parado, mas o depoente não se recorda se posteriormente o caminhão permaneceu no local, ou seguiu viagem; que não conversou com o condutor do caminhão”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO ECO CERCAS: “
acredita ter sido o primeiro a chegar no local porque lá não havia mais ninguém
; que a vítima havia acabado de passar pelo depoente; que
não havia sinalização física ou humana no trecho;
que o pessoal que estava fazendo o corte da árvore estava apavorado por conta do acidente e se aproximaram para ver o que havia ocorrido; que não sabe informar o nome da empresa que estava fazendo a terraplanagem no local”.

T
ESTEMUNHA GILMAR RODRIGUES DE AGUIAR – FL.143
: “Que no época dos fatos trabalhava para Diomedes, que no dia dos fatos estava trabalhando em uma área de propriedade mais distante do local do acidente; que estava aproximadamente um quilômetro do local do acidente;
que ficou sabendo do acidente mas não foi ao local;
que
n
a
época estava tendo recapeamento do asfalto no trecho do acidente;
que morava naquela propriedade; que
existia sinalização no local;

que os empregados da empresa responsável pelo recapeamento estava trabalhando e que havia pare e siga no trecho
; que no dia do acidente o Sr. Diomedes não estava no local; que se recorda que
Diomedes havia contratado alguém para cortar árvores; que Diomedes havia vendido eucalipto para Clovinho e o pessoal do Clovinho estava cortando eucalipto no dia do acidente
; que não conversou com os funcionários do empresa de recapeamento sobre o ocidente; que ficou sabendo do acidente por meio das pessoas que estavam cortando eucalipto". DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO ECO CERCAS: “
Clovinho é
Cloves Andrea
zz
a, proprie
tário
d
a
EcoCerca
que não sabe se Clovis tinha adquirido as arvores ou se as cortava por obrigação de limpar o trecho da via;
que o pessoal que cortava as árvores era funcionário da Ecocercas
;
que a empresa que estava fazendo o asfalto da via era a Mecanorte
; que não se recorda o tempo utilizado para recapeamento do asfalto da via; que
a empresa responsável sinalizava a via durante as obras;
que não sabe como foi o acidente, porque estava longe”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERENTE: respondeu que “
não mais trabalha para Diomedes; (...); que o pare e siga estava longe do acidente, que entre o pare e siga e o local do acidente havia em torno de 300 metros de distância; que viu o pare e siga antes de ir trabalhar
; que não se recorda o horário que saiu para o trabalho (...)”.

TESTEMUNHA AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS – FL.145:
“Q
ue
na
época do acidente
trabalhava para
Clovis;

que o nome da empresa de Clovis era Ecocercas; que a empresa que mexia com asfalto (Mecanorte)
solicitou que o depoente cortasse eucaliptos n
a
beira da pista;
q
ue a empresa MecaNorte havia sinalizado a via dos dois lados para que realizasse a
retirada
das árvores; que o
motoqueiro
teria desrespeitado a
sinalização
;
q
ue o
acidente

envolvendo o
motoqueiro
ocorreu com
uma das
á
rvores que o depoente havia
cortado;
que se o motoqueiro tivesse seguido sua
mão
correta não teria se acidentado
com
a árvore; que havia mais carros
na
fila esperando n
a
via; que o depoente não viu em que
posição
a moto estava n
a
fila; que o
caminhão

baú
desrespeitou o pare e siga antes d
a
moto
”. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERIDO DIOMEDES, respondeu "que empreiteiro de Cloves; que trabalhava por quantidade de eucalipto cortada"; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERENTE respondeu “que
o depoente estava cortando
eucalipto no local; que
a
árvore do aciden
t
e estava aproxi
ma
da
mente
25/30 metros d
a pista; que o pare e siga estava aproximadamente
a 200 me
t
ros do local do a
ci
dente; que de onde o depoente estava tinha plena
visão
d
a
pista, inclusive do pare e sig
a
;
que no dia do acidente estava trabalhando com o depoente a pessoa de Mauricio; que no momento do acidente o depoente havia parado para olhar o desrespeito a sinalização que ocasionou o acidente; q
ue no momento do acidente as duas pistas estavam paradas
; que a área do corte de árvores estava sinalizada por fitas e cones; que ligou para o Manuel no escritório para que o mesmo ligasse para a polícia; que a árvore não atingiu o caminhão;
que a
árvore invadiu metade da pista;

que a árvore caiu do lado da pista que era contramão do motoqueiro;
que após o acidente o depoente foi a casa de terceiro (Gilmar) para telefonar para o escritório; que não prestou socorro direto à vítima e buscou o telefone; apenas uma árvore invadiu a pista e que a mesma estava na terra do Diomedes; (...);
que a obra no asfalto ocupava toda a via e tinha maquinário no local; que em determinados momentos a empresa do asfalto liberava a pista para o tráfego de veículos; que a obra do asfalto foi demorada e demorou meses; que o caminhão-baú não foi atingido porque passou pela mão correta e o motoqueiro se acidentou porque invadiu a contramão; que a árvore cortada tinha e, torno de 25 metros;
que as declarações prestadas pelo condutor do caminhão não são verdadeiras; (...) que tinha operador de pare e siga, que não sabe quantos operadores”.

Cabe ressaltar o Princípio da livre valoração da prova consiste na liberdade dada ao juiz para valorar as provas aportadas ao processo de acordo com sua própria razão, desvinculando-se de qualquer valoração predeterminada ou pré-constituída pelo legislador. Em outras palavras, trata-se de uma valoração discricionária que pressupõe a ausência de regras e que, por conseguinte, exige que a
“eficácia de cada prova para a determinação do fato seja estabelecida caso a caso, seguindo critérios não pré-determinados, discricionários e flexíveis, fundados essencialmente em pressupostos da razão”
(TARUFFO, 2009b, p. 387).

Todos foram qualificados como testemunhas e prestaram compromisso. Não houve transcrição da testemunha Manoel Carlos de Oliveira (fl.144) porque não presenciou o acidente, nem passou pelo local, sabendo o fato porque foi aquele para quem Augusto telefonou no dia do acidente, não contribuindo para desvendar a dinâmica.

Na sentença, explicou o juízo a quo que a única testemunha a presenciar o momento do acidente foi Augusto, daí a obter maior valoração dentre os demais depoimentos, concluindo inexistir provas cabais da responsabilidade das requeridas ou do fato constitutivo do direito do autor, concluindo pela demonstração de culpa exclusiva da vítima, porquanto à luz da única testemunha a presenciar o momento do acidente, a pista estava sinalizada mediante sistema “siga e pare”, e houve desrespeito à sinalização, tanto pelo condutor do caminhão-baú que prestou declaração registrada no BAT, quanto pelo requerente.

E mesmo após cotejo detalhado do arcabouço probatório não vejo como reformar a sentença.

Segundo o doutrinador Dinamarco:
“ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de Direito Processual Civil”. Vol. III, 2ª. Ed. p. 71).

Assim, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil/2015, os fatos constitutivos são os afirmados na petição inicial pelo requerente, cabendo a ele prová-los e, em contrapartida, à parte demandada caberia apenas demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.

A parte autora demonstrou que trafegava pela ES-320 quando não conseguiu desviar de uma árvore que caiu na via, em razão do ato comissivo de preposto da 2ª requerida – corte de árvore.

Não obstante, os réus lograram êxito em comprovar causa excludente da responsabilidade civil – culpa exclusiva da vítima -, que rompe o nexo causal entre suas condutas e os danos alegados.

Isso porque, os réus lograram êxito em comprovar (através de suas testemunhas - notadamente, a testemunha que efetuava o corte das árvores e presenciou o momento do acidente) que existia sinalização “siga e pare” na via durante a extração das árvores, e no momento do acidente, as vias estavam paradas, mas o apelante desrespeitou a sinalização e invadiu a contramão de direção, quando acabou colidindo com a árvore atravessada em tal via. Explico:

Em que pese a declaração do condutor do caminhão-baú no Boletim de Ocorrência de que o motoqueiro trafegava na mesma direção na qual este seguia (sentido Barra do São Francisco x Ecoporanga), lado outro, a testemunha Augusto que presenciou o acidente, afirmou que, em dado momento, ambos (caminhão e moto) desrespeitaram o sistema de pare e siga existente na via, primeiro o caminhão e em seguida o apelante que vinha atrás, sendo que o caminhão manteve-se em sua mão de direção, e a moto desviou para a contramão, justamente o lado da via onde caiu a árvore.

É possível averiguar a plausibilidade da dinâmica estabelecida no depoimento da única testemunha ocular do sinistro ouvida, justamente confrontando partes das declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo requerente, e até mesmo registrada no BAT já transcrito.

Isso porque, o Sr. Lindomar – quem prestou socorro ao apelante- afirmou que quando chegou para socorrer a vítima, depois do acidente ocorrer, observou que “
a árvore
ficou
atravessada
na pista e part
e
dos seus galhos atingiram també
m
a carroceria de
um
caminh
ão”
; já Gilson, ainda que se contradizendo - se trafegou ou não no mesmo dia do acidente pela pista-, afirmou ter observado que “
parte da árvore impedia o tráfego em uma parte da via e a outra parte da árvore estava pela parte lateral da via”;
além disso
,
o condutor do caminhão declarou que
teve pequenas avariações
apenas
em seu baú
, o que é factível se realmente a árvore não caiu sobre a pista de rolamento em que trafegava, mas na pista ao lado (na contramão de direção), como afirmou Augusto.

A testemunha Augusto também informou que, no momento do acidente, havia o sistema de segurança e sinalização
“siga e pare
” operado por agente de terceira (a empresa Mecanorte – contratada do Poder Público para efetuar o recapeamento ou a reforma do asfalto), o que é confirmado pelas demais testemunhas dos réus. Inclusive, a testemunha Gilmar – que não viu o acidente, mas morava e trabalhava em local próximo e trafegava sempre por lá - declarou que o “siga e pare” operado por agentes da outra empresa se distanciava cerca de uns 300 metros do local do acidente, semelhante ao afirmado por Augusto em seu depoimento. A testemunha Lindomar (fl.142), embora não tenha observado nenhuma sinalização quando passou, logo após o acidente, confirma, ao menos, “
que tinha uma empresa trabalhando no asfalto da via, refazendo o asfalto do trecho”,
mas “
não se recorda de ter visto pare e siga no trecho onde ocorreu o acidente”.

A despeito do que afirma o apelante, as declarações da testemunha ocular do acidente - e demais testemunhas apresentadas pelos réus - não apresentam contradições entre si, ao contrário, não se evidenciando nenhum caráter tendencioso ou favorecimento aos apelados. Aliás, através das declarações de Gilmar e Augusto, ambas testemunhas arroladas pelos réus, que é possível confirmar que a extração das árvores estava sendo realizada na propriedade de Diomedes e próximo (25/30 metros da rodovia) e por funcionários da Ecocerca.

Sendo assim, não observo motivos para divergir da valoração probatória do magistrado de primeira instância e conclusão de que o postulante não se desincumbiu do ônus que lhes impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 (art. 333, CPC/73), afinal, os elementos dos autos não são suficientes à evidenciação da responsabilidade civil dos apelados pelos danos alegados em decorrência do acidente discutido. A propósito, cito
mutatis mutandi
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Danos materiais. Boletim inconclusivo. Prova testemunhal imprecisa.
Versões antagônicas acerca do fato. Onus probandi. A teor do art.
333
, inciso I, do
CPC
, o ônus da prova a respeito do fato constitutivo do direito, compete ao autor. O nexo etiológico entre o fato e o dano deve ser provado. Não comprovado o nexo, negado pelo réu, o pleito indenizatório deve ser desacolhido
. Não fornecendo o boletim de ocorrência sinais e dados técnicos que possibilitem ao juiz a formação de um convencimento seguro acerca da responsabilidade, a solução da causa deve ser remetida à prova testemunhal produzida pelas partes. Todavia, sendo esta conflitante ou imprecisa, a improcedência do pedido se impõe” (TJ-SC. AC nº 96.002748-3, de Guaramirim, Des. Pedro Manoel Abreu).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA - VIA DE MÃO DUPLA - DÚVIDA SOBRE QUAIS DOS VEÍCULOS INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, PROVOCANDO O ACIDENTE -
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – VERSÕES CONFLITANTES- AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DA LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Não havendo prova suficiente para firmar convencimento e eleger uma das versões das partes, excludentes entre si, sobre quem invadiu a mão de direção contrária, é de rigor a improcedência dos pedidos iniciais”
(TJPR. AC 602.629-5. Rel.: Luiz Lopes. DJ 290. 17/12/2009).

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

Por fim, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados com fulcro no art. 85, §8º, CPC, de cinco mil reais para seis mil reais, como impõe o §11 do mesmo dispositivo legal, observando o trabalho realizado nesta instância recursal, ressalvado o benefício da justiça gratuita deferido na instância primeva.

É como voto.

1

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.